Tribunal: TJES
Processo: 5002501-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002501-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILCA DE FREITAS
AGRAVADO: KARGIUL S/A INDUSTRIA METAL MECANICA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002501-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ILCA DE FREITAS.

AGRAVADA: KARGIUL S.A. INDUSTRIA METAL MECANICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ILCA DE FREITAS
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 1267132 (pp. 1-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos “embargos de terceiro com efeito suspensivo”, registrados sob o n. 0035120-09.2018.8.08.0024, opostos por ela em desfavor de
MASSA FALIDA KARGIUL S.A. INDUSTRIA METAL MECANICA
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso
(
id
1267193) alegou a agravante
, em síntese, que: 1)
não
possui
condições de custear as despesas do processo;
2) “ é idosa na forma da lei, possuindo 75 (setenta e cinco) anos de idade, residindo no mesmo imóvel há 40 (quarenta) anos, sem qualquer conhecimento do objeto da falência supracitada” (p. 4); 3) “os requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária restaram preenchidos” (p. 6); e 4) “A ora Agravante é idosa e professora aposentada, titular de benefício do INSS, no valor de um salário mínimo (vide documento anexo), o que reflete a sua renda atual, de modo que a mesma aparece como “dependente” na declaração de imposto de renda de sua filha Cintia Freitas Quintão” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (
id
1269903, p. 1-2).

C
ontrarrazões
no id 1799312
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 3 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002501-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ILCA DE FREITAS.

AGRAVADA: KARGIUL S.A. INDUSTRIA METAL MECANICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

ILCA DE FREITAS
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 1267132 (pp. 1-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos “embargos de terceiro com efeito suspensivo”, registrados sob o n. 0035120-09.2018.8.08.0024, opostos por ela em desfavor de
MASSA FALIDA KARGIUL S.A. INDUSTRIA METAL MECANICA
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso
(
id
1267193) alegou a agravante
, em síntese, que: 1)
não
possui
condições de custear as despesas do processo;
2) “ é idosa na forma da lei, possuindo 75 (setenta e cinco) anos de idade, residindo no mesmo imóvel há 40 (quarenta) anos, sem qualquer conhecimento do objeto da falência supracitada” (p. 4); 3) “os requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária restaram preenchidos” (p. 6); e 4) “A ora Agravante é idosa e professora aposentada, titular de benefício do INSS, no valor de um salário mínimo (vide documento anexo), o que reflete a sua renda atual, de modo que a mesma aparece como “dependente” na declaração de imposto de renda de sua filha Cintia Freitas Quintão” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e não constatei a existência de elementos que infirmem a declaração de precaridade econômica que foi apresentada pela agravante.

Afigura-se relevante
para justificar a concessão da gratuidade da justiça
a alegação dela de que é “professora aposentada, titular de benefício do INSS, no valor de um salário mínimo (vide documento anexo), o que reflete a sua renda atual, de modo que a mesma aparece como 'dependente' na declaração de imposto de renda de sua filha Cintia Freitas Quintão” (p. 7).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
à
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002501-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ILCA DE FREITAS.

AGRAVADA: KARGIUL S.A. INDUSTRIA METAL MECANICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
a
agravante
.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.